Tribunal: TJMT
Processo: 0004406-57.2014.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004406-57.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAIR FURTADO SILVA - CPF: 650.947.601-06 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), CARLOS CALIXTO DA SILVA - CPF: 469.651.306-87 (APELANTE), GERCINO SOARES DE FREITAS - CPF: 595.062.531-53 (APELANTE), ELSON ELLIO VIEIRA - CPF: 396.403.531-91 (APELANTE), KARLA PRISCILLA PASSOS CALIXTO MAXIANO - CPF: 010.087.231-00 (APELANTE), MARIA DE FREITAS SOARES - CPF: 000.195.571-32 (APELANTE), NEUCI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 000.540.211-54 (APELANTE), RAIMUNDO GONZAGA DE GOIS - CPF: 100.320.709-00 (APELANTE), RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 948.892.951-00 (APELANTE), SENEVAL JOSE FURTADO - CPF: 346.822.281-53 (APELANTE), VALDEMAR DE SOUZA SPINOLA - CPF: 171.094.851-53 (APELANTE), VERCI GOMES DE MIRANDA - CPF: 105.037.226-34 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ALTAIR FURTADO SILVA - CPF: 650.947.601-06 (APELADO), CARLOS CALIXTO DA SILVA - CPF: 469.651.306-87 (APELADO), ELSON ELLIO VIEIRA - CPF: 396.403.531-91 (APELADO), GERCINO SOARES DE FREITAS - CPF: 595.062.531-53 (APELADO), KARLA PRISCILLA PASSOS CALIXTO MAXIANO - CPF: 010.087.231-00 (APELADO), MARIA DE FREITAS SOARES - CPF: 000.195.571-32 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), NEUCI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 000.540.211-54 (APELADO), RAIMUNDO GONZAGA DE GOIS - CPF: 100.320.709-00 (APELADO), RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 948.892.951-00 (APELADO), SENEVAL JOSE FURTADO - CPF: 346.822.281-53 (APELADO), VALDEMAR DE SOUZA SPINOLA - CPF: 171.094.851-53 (APELADO), VERCI GOMES DE MIRANDA - CPF: 105.037.226-34 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REDE ELÉTRICA RURAL CONSTRUÍDA POR PARTICULARES – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – UTILIZAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA SEM RESSARCIMENTO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO

E
DA RÉ DESPROVIDO.

A utilização da rede elétrica pela concessionária desde 2012, sem contraprestação, configura resistência e justifica o interesse processual.

O termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória é a data da incorporação formal da rede ao patrimônio da concessionária.

A utilização da rede por terceiros beneficiados impõe à concessionária o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa, além de violar o direito de propriedade.

A utilização da infraestrutura elétrica por concessionária obriga à sua manutenção, nos termos do CDC, art. 22.

A negligência na manutenção de serviço essencial, com impacto direto à rotina e à segurança dos consumidores, gera dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0004406-57.2014.8.11.0013

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E ALTAIR FURTADO SILVA E OUTROS

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (requerida)
e por
ALTAIR FURTADO SILVA e OUTROS (requerentes)
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, da 2a Vara De Pontes e Lacerda-MT, lançada nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no.
0004406-57.2014.8.11.0013
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Energisa ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$11.114,98, com correção monetária pelo INPC desde o término da construção da rede e juros de 1% ao mês a partir da incorporação (27/03/2017).

Ainda julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer (manutenção da rede) antes da incorporação e indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, fixou-se a divisão de custas processuais e honorários advocatícios, sendo 60% para os autores e 40% para a ré, fixados os honorários em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade da justiça quanto aos que dela usufruem.

No resumo fático, a
concessionária apelante
descreveu que a ação foi ajuizada pelos autores, moradores da Comunidade Vale do São Domingos, em 2014, sob a alegação de que, em 1999, teriam custeado 50% da construção de rede elétrica rural, cuja outra parte foi financiada pela Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda.

Relataram que, no final de 2012, a rede teria sido incorporada pela ENERGISA, a qual passou a atender terceiros consumidores a partir dessa infraestrutura, recusando-se a efetuar manutenções.

A ENERGISA impugnou o mérito, afirmando não ter havido incorporação da rede naquela época e que inexiste obrigação legal de restituição. Após audiência de instrução e produção de prova pericial (cujo laudo foi apresentado apenas em 2024), o juízo de origem concluiu pela procedência parcial da demanda, determinando a indenização no valor referido.

Em preliminar, a concessionária sustenta ausência de interesse de agir, uma vez que a efetiva incorporação da rede pela ENERGISA teria ocorrido apenas em 2017, em cumprimento ao Despacho ANEEL no. 726/2013, e não em 2012, como alegado pelos autores. Assim, inexistiria resistência anterior a justificar o ajuizamento da ação em 2014, não estando preenchido o requisito da necessidade.

Ainda em sede preliminar, defende a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 206, §5o, IV, do Código Civil, argumentando que a construção da rede ocorreu em 1999 e o ajuizamento da demanda apenas em 2014, superando o prazo trienal aplicável ao pedido de restituição fundado em enriquecimento sem causa.

No mérito, argumenta que a incorporação da rede foi compulsória, em razão de norma da ANEEL, e não decorreu de liberalidade ou aproveitamento indevido.

Ressalta que a rede foi construída por interesse exclusivo dos autores, não se enquadrando nos casos de universalização de acesso à energia previstos na Lei no. 10.438/2002 e no Programa "Luz para Todos", que preveem atendimento gratuito em hipóteses específicas.

Dessa forma, entende que obrigação legal de ressarcimento, já que os autores arcaram voluntariamente com a obra.

Caso não acolhida a tese de inexistência de dever de indenizar, requer, subsidiariamente, que o cálculo da eventual indenização observe os critérios da Resolução ANEEL no. 229/2006, considerando a depreciação da rede (incorporada quase 20 anos após a construção), além da necessidade de comprovação efetiva das despesas, que, segundo a recorrente, não foram suficientemente demonstradas nos autos.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer a ausência de interesse de agir e a extinção da ação sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC); subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição e extinção com julgamento do mérito (art. 487, II, do CPC); alternativamente, o afastamento da condenação e reforma total da sentença; sucessivamente, a limitação do valor da indenização aos critérios da REN ANEEL no. 229/2006 e à efetiva comprovação dos gastos pelos autores (Id. 272221895).

Por sua vez, os
autores
,

em suas razões recursais
, relataram que, no ano de 1999, com recursos próprios e apoio da Prefeitura de Pontes e Lacerda, construíram linha de transmissão elétrica rural para suprir a ausência de fornecimento público de energia.

Discorre que em 2012, a ENERGISA teria incorporado a rede sem autorização dos autores, passando a utilizá-la para atendimento de terceiros, sem assumir a devida manutenção, o que os forçou a custear serviços emergenciais, acarretando prejuízos materiais e morais.

Na sentença, o juízo reconheceu a obrigação de indenizar os valores despendidos com a construção da rede elétrica, no montante de R$11.114,98, corrigidos e acrescidos de juros, mas julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer (manutenção da rede) e indenização por danos morais, fundamentos contra os quais se volta o presente recurso.

Afirmam que, desde a utilização da rede pela concessionária para atender outros consumidores, a ENERGISA assumiu a responsabilidade pela sua manutenção, ainda que a formalização da incorporação só tenha ocorrido posteriormente.

Alegam violação ao art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe as concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, seguros e contínuos, independentemente da regularização formal do bem.

Citam doutrinadores sobre a essencialidade dos serviços públicos e a responsabilidade da concessionária quanto à continuidade e qualidade.

Defendem que os transtornos causados ultrapassaram meros aborrecimentos cotidianos. Sustentam que a negligência na manutenção da rede, aliada à utilização da infraestrutura pelos réus sem contrapartida, gerou abalos que comprometem a dignidade dos consumidores, afetando diretamente suas atividades rurais e cotidianas.

Invocam jurisprudência do TJMT sobre danos morais presumidos em casos de falha na prestação de serviços essenciais, bem como doutrina sobre a natureza autônoma da responsabilidade por serviços públicos ineficientes.

Requerem ainda que o valor fixado a título de danos materiais seja revisto para contemplar integralmente os valores comprovadamente despendidos pelos apelantes com a construção e manutenção da rede, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais.

Pedem a redistribuição das custas processuais e honorários advocatícios, com condenação exclusiva da ENERGISA, ante a eventual reforma da sentença com integral acolhimento dos pedidos dos autores.

Forte nesses argumentos pugnam para que seja reformada a r. sentença para condenar a apelada à obrigação de fazer, consistente na manutenção da rede elétrica rural incorporada, desde a data de sua incorporação informal em 2012, com fixação de multa diária pelo descumprimento (art. 536, §1o, CPC); bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 3 salários-mínimos para cada autor; e condenação integral da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 272221897).

Os autores apelados, em resposta à preliminar de ausência de interesse processual, sustentaram que o interesse de agir decorre da resistência da concessionária em ressarcir os valores, a partir do momento em que passou a utilizar o bem particular, independentemente da formalização da incorporação (que só ocorreu em 2017, por força do Despacho ANEEL no. 726/2013).

Quanto à prescrição, argumentaram que o marco inicial para contagem do prazo trienal deve ser fixado em 2012, quando se iniciou a apropriação indevida da rede. Ajuizada a ação em 2014, a pretensão encontra-se tempestiva nos termos do art. 206, §3o, V do Código Civil.

Reforçam que o laudo pericial apresentado em 2024 confirmou a construção, manutenção e posterior uso do ramal pela ENERGISA, corroborando os fatos narrados e validando a pretensão indenizatória.

Sustentam, ainda, que a incorporação impõe, por força da Resolução ANEEL no. 229/2006, o dever de indenização integral, afastando-se a aplicação da depreciação pretendida pela apelante, haja vista a omissão da concessionária em observar os prazos regulamentares e o uso efetivo do ramal por mais de uma década.

Por fim, os apelados reafirmaram a tese da responsabilidade objetiva da concessionária e a violação ao princípio constitucional da propriedade (art. 5o, XXII da CF), reforçando que a utilização da rede construída por particulares, sem contrapartida, implica compensação obrigatória.

Dessa forma, requerem o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela ENERGISA, com a manutenção da sentença de parcial procedência, especialmente quanto à condenação por danos materiais (Id. 272221900).

Nas contrarrazões da ENERGISA, ela alega acerca da impossibilidade de condenação na obrigação de fazer, pois os pedidos foram formulados em caráter subsidiário, conforme o art. 326 do CPC, e que o acolhimento do pedido principal (restituição dos valores) prejudica o pedido alternativo (obrigação de fazer).

Aduz ainda que a concessionária só incorporou formalmente a rede em 2017, por força do Despacho ANEEL no. 726/2013, sendo responsabilidade dos próprios autores a manutenção da rede até então.

Invoca jurisprudência que rechaça a análise de pedidos subsidiários quando o principal foi acolhido.

Reforça que não houve nos autos qualquer prova de que a ENERGISA tenha instalado novos ramais na rede ou provocado interrupções no fornecimento de energia antes da incorporação formal, tampouco de que os autores tenham arcado com despesas nesse período.

Defende que os elementos trazidos pelos autores são genéricos e insuficientes para caracterizar abalo extrapatrimonial. A simples ausência de reembolso de valores ou prestação imperfeita do serviço não configura, por si só, dano moral indenizável.

Cita jurisprudência do TJGO, TJSP e TJPR para afirmar que meros dissabores não ensejam reparação. Sustenta, subsidiariamente, que eventual fixação de indenização deve observar critérios de proporcionalidade, com teto sugerido de R$5.000,00.

Por fim, menciona que o pedido recursal dos autores, de majoração da indenização por danos materiais, constitui inovação recursal, visto que o valor de R$11.114,98 foi aquele expressamente pleiteado na inicial. Assim, não poderia ser revisto em sede de apelação, sob pena de afronta aos limites objetivos da demanda.

Diante do exposto, requer a manutenção da sentença nos pontos em que afastou os pedidos de obrigação de fazer e danos morais, bem como a rejeição do pedido de majoração da indenização por danos materiais (Id. 272221902).

O preparo foi recolhido pela requerida (Id. 272850370) e dispensado pelos autores, por serem beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 272857373).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, insurgindo-se contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da utilização de rede elétrica construída por particulares sem a devida contraprestação; e, de outro, pelos autores da ação –
ALTAIR FURTADO SILVA e OUTROS
–, pleiteando o reconhecimento de obrigação de fazer (manutenção da rede), indenização por danos morais e majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos materiais.

II – Das preliminares suscitadas pela ré

a) Ausência de interesse processual

Não merece prosperar a preliminar de ausência de interesse de agir.

Consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o interesse processual se configura pela resistência da parte adversa em reconhecer o direito do demandante, sendo suficiente, para tanto, a utilização do bem (rede elétrica) por parte da concessionária, ainda que a formalização da incorporação só tenha ocorrido em momento posterior (2017).

É incontroverso nos autos que a ENERGISA passou a utilizar a rede elétrica construída pelos autores desde 2012, em benefício de terceiros consumidores, sem ressarcimento ou qualquer formalização da transferência.

Tal resistência é suficiente para configurar o interesse de agir, sendo a incorporação posterior irrelevante para esse fim.

b) Prescrição trienal

Também não prospera a preliminar de prescrição, fundada no art. 206, §5o, do Código Civil.

Consoante já pacificado pela jurisprudência do STJ e deste TJMT, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para pleitear ressarcimento de valores despendidos na construção de rede elétrica é a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária, e não o da construção do bem.

Segue precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL QUE SE DÁ NO MOMENTO DA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO DA ANEEL No 229/2006 – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária. Precedentes
. 2. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1246112 RS 2011/0066248-5, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). Não se cogita de cerceamento de defesa se os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da questão. Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00024285120188110095, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

No caso dos autos, a testemunha da ré ouvida em juízo, Maria Ozanira de Oliveira, engenheira eletricista, afirmou que até a data da audiência (23/08/2016) a rede dos autores não havia sido oficialmente incorporada (Id. 272221368 - Pág. 50), consoante depoimento:

“Afirmou que a ligação de energia é de 1999, anterior a todos os programas de eletrificação rural, que é o Luz do Campo e Luz para Todos; o critério de incorporação nesta época não existia; discorre que nesta época o cliente antecipada o valor que ele entendia e necessitava e a manutenção era por sua conta;
Informou que essas redes

antigas ainda não foram incorporadas
; que conforme a Resolução 229/06, a Energisa deve incorporar essas redes até o termino do ano de 2016, podendo postergar até março de 2017
; que a conservação enquanto particular é do cliente, até que a Energisa incorpore; o cliente não tinha horizonte de quando a energia iria chegar para ele, quando optou, por necessidade, de construir por conta própria; não existir normativa que existia qual era o prazo para a concessionária atende-lo”

Nesse cenário, sendo a incorporação formal reconhecida apenas em 27/03/2017, em cumprimento ao Despacho ANEEL no. 726/2013, o ajuizamento da ação em 02/10/2014 configura exercício oportuno e tempestivo do direito, não havendo que se cogitar de prescrição.

III – Mérito

a) Recurso da ENERGISA

No mérito, igualmente não assiste razão à ré.

Ficou comprovado nos autos, inclusive por laudo pericial, que os autores custearam integralmente a rede elétrica rural instalada na Comunidade Vale do São Domingos em 1999, e que tal rede passou a ser utilizada pela ENERGISA a partir de 2012, em benefício de terceiros, sem qualquer compensação financeira.

A utilização do bem particular por empresa concessionária de serviço público, com finalidade lucrativa, impõe o dever de indenização com fundamento nos arts. 884 a 886 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa, e também configura violação ao direito de propriedade (art. 5o, XXII da CF/88).

A jurisprudência do TJMT é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS EM IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AO RESSSARCIMENTO DO GASTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 –

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR DEVIDA EM SE TRATANDO DE EMPREENDIMENTO COM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS – INCORPORAÇÃO DA REDE DE ENERGIA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o art. 48 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL preveja a participação financeira do consumidor na implementação das obras de fornecimento de rede de energia elétrica direcionada a empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, uma vez incorporada ao patrimônio da Concessionária (art. 49),
o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Concessionária, máxime quando comprovado que a capacidade do transformador implementado pelo consumidor não é integralmente utilizada por ele, e a rede já atende outras demandas além daquela do edifício por ele construído
.”
(TJ-MT 10041978620208110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
RESSARCIMENTO DE ANTECIPAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR
– PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” -
INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA - VALOR PAGO PELO AUTOR PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, sua irresignação acerca da não aplicação da Resolução de n.o 223/2003 da ANEEL, não deve ser conhecida, uma vez que se trata de inovação recursal. Tanto é assim que, da leitura da sua contestação (id. 112436499), em nenhum momento a requerida, ora apelante, menciona que, na hipótese, para o ressarcimento dos valores pleiteados na inicial, deveria ser observado o disposto no artigo 37 da Resolução de n.o 414/2010. 2.
Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, “é evidente que a não restituição da participação financeira do consumidor em casos em que há transferência da rede à empresa de energia elétrica, que, por conseguinte, explorará a atividade auferindo lucro, é abusiva”, o que não se pode admitir, ainda mais no caso dos autos, no qual o autor, ora apelado, demonstrou que a requerida, ora apelante, aprovou o projeto, bem como comprovou os gastos despendidos para a construção da rede elétrica.
3. Também, não há que se falar que, antes do limite estabelecido no Decreto de n.o 9.357/2018, o ressarcimento não pode ser perseguido pelo autor, ora apelado, haja vista que, no supramencionado decreto, não há qualquer menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior. 4. Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre o valor a ser ressarcido, assiste razão à requerida, ora apelante, para que não seja do reembolso, mas, sim da sua citação, a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil.”
(N.U 0004895-61.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

A tese da ENERGISA de que a incorporação foi compulsória e isenta de obrigação indenizatória não se sustenta.

No presente caso, conforme verificado no laudo pericial elaborado por engenheiro regularmente nomeado, há prova técnica de que diversos consumidores foram conectados à rede custeada pelos autores, sem qualquer contrapartida ou prévio acordo, situação que configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Trata-se de inequívoca transferência patrimonial em favor da concessionária, que passou a auferir receitas contínuas a partir de uma infraestrutura privada, sem ter arcado com o custo de sua implantação, contrariando os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social da propriedade.

Ademais, não se pode ignorar que o próprio sistema regulatório prevê o dever de indenização nos casos em que há transferência compulsória do bem, quando esta se dá sem o consentimento dos particulares e com proveito econômico à distribuidora, especialmente quando a rede passa a ser integrada ao sistema de distribuição com derivações técnicas e atendimento a unidades externas ao núcleo originário.

Nessa linha, permanece hígido o fundamento da sentença de origem, que reconheceu o dever de ressarcimento como decorrência natural da incorporação patrimonial de bem alheio, com respaldo, no art. art. 884 do CC,
in verbis
:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

E mais: o decurso de mais de uma década entre a construção da rede e sua incorporação não pode ser argumento para redução do valor, quando tal demora decorreu da inércia exclusiva da concessionária.

b) Recurso dos autores

Com relação ao recurso dos autores, verifica-se plausibilidade jurídica para sua parcial procedência.

Primeiro, quanto ao pedido de obrigação de fazer, a jurisprudência e a doutrina são claras ao reconhecer que a partir do momento em que a rede é utilizada por concessionária, esta assume integralmente os encargos de manutenção e conservação.

A ENERGISA, ao se beneficiar da infraestrutura, deveria ter assumido, desde 2012, a responsabilidade pela manutenção da rede.

A omissão nesse dever justifica a imposição de obrigação de fazer, com eventual cominação de multa para garantia da eficácia da decisão judicial.

Ressalte-se que, embora a formalização da incorporação da rede elétrica tenha ocorrido apenas em 27 de março de 2017, por força do Despacho ANEEL no. 726/2013, restou comprovado nos autos que a ENERGISA já se beneficiava da infraestrutura construída pelos autores desde o ano de 2012, passando a utilizá-la para o atendimento de terceiros consumidores, sem autorização dos proprietários da rede e sem qualquer contrapartida.

Tal circunstância, corroborada pela prova documental e especialmente pelo laudo técnico pericial, configura incorporação informal do bem ao patrimônio da concessionária, o que, por si só, impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 884 do Código Civil, além de caracterizar a assunção dos encargos correlatos, como a manutenção e conservação da rede, conforme o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e na Resolução ANEEL no. 229/2006.

Quanto à indenização por
danos materiais
, verifica-se que o valor de R$11.114,98 foi expressamente requerido na petição inicial e devidamente comprovado por meio da documentação anexada aos autos, conforme reconhecido pelo laudo pericial e acolhido na sentença.

Diante disso, não há margem para majoração, sob pena de afronta ao princípio da adstrição ao pedido (art. 492 do CPC). Assim, deve ser mantido o montante fixado na origem, com correção monetária pelo INPC desde o término da construção da rede (1999) e juros legais de mora a partir da data oficial de incorporação (27/03/2017).

No tocante ao
dano moral
, constata-se, a partir dos elementos dos autos, que os autores foram compelidos a arcar com custos de manutenção e ficaram expostos à instabilidade no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, durante período considerável. Tal situação extrapola os meros aborrecimentos, ensejando o reconhecimento de abalo à esfera extrapatrimonial dos apelantes.

Aliás, restou robustamente evidenciado nos autos, com base no laudo técnico subscrito por profissional habilitado (Eng. Merivaldo de Freitas Brito – CREA 29516/MT), que houve falha grave e reiterada na prestação do serviço público essencial de energia elétrica (Id. 272221884).

De acordo com o laudo, foram constatadas as seguintes irregularidades técnicas e omissões operacionais, imputáveis à ENERGISA, como a chave fusível desarmada (banana) no ponto de conexão, que deixou moradores desprovidos de fornecimento de energia, sem que qualquer equipe da concessionária tenha comparecido para sanar o defeito; ausência de manutenção preventiva na linha de transmissão, evidenciada pela presença de vegetação em meio à rede elétrica, expondo os usuários a riscos e interrupções constantes; utilização da rede por terceiros consumidores (não participantes do projeto inicial), incluindo propriedades como o Sítio São José e Fazenda Better Thanner, sem qualquer compensação aos verdadeiros proprietários da rede e sem adaptação técnica visível; postes encobertos por vegetação e ausência de limpeza nos pontos de conexão, evidenciando total desleixo com os deveres de manutenção; e inexistência de representante da concessionária na vistoria judicial, o que denota desinteresse na resolução do problema, descumprindo o dever de cooperação processual (art. 6o, CPC).

Tais falhas evidenciam omissão continuada da ENERGISA no cumprimento de sua obrigação legal de prestar serviço adequado, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, §6o da Constituição Federal.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LINHÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – RETIRADA DE CERCA DA PROPRIEDADE E SUMIÇO DE GADO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO POR PREPOSTOS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A empresa concessionária do serviço público de energia elétrica é responsável pela prestação, fiscalização e manutenção da rede elétrica, cujo risco, que é inerente a sua atividade, demanda maior zelo pela excelência do serviço prestado, o que inclui garantir a segurança da sociedade. 2. Sabe-se que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é de ordem objetiva (art. 37, § 6a da CF), somente podendo ser afastada quando comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, na forma do artigo 14 do CDC. 3. A Apelante não trouxe aos autos provas de que não houve falhas na prestação do serviço de limpeza do Linhão/Rede Elétrica que passa pela propriedade do Requerente/Apelado, conforme narrado na inicial, bem como que as avarias na propriedade do Apelado e danos materiais por ele experimentados não decorrem dessa falha, por outro lado, os elementos carreados aos autos com a inicial demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo Requerente/Apelado, ou seja, resta provado o nexo de causalidade entre o fato gerador (retirada de cerca da propriedade durante a limpeza e manutenção da rede elétrica por prepostos da Concessionária Requerida) e os danos efetivamente acarretados (retirada da cerca e consequente sumiço de gado) . 4.
Desse modo, provada a falha na prestação do serviço e os danos decorrentes dessa falha resta o dever de indenizar
. 5. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001125-32.2018.8.11.0085, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Portanto, não se trata de mero aborrecimento, mas de violação à dignidade dos consumidores rurais, obrigados a custear manutenções emergenciais, sofrer com frequentes quedas de energia e assistir à utilização indevida de rede que edificaram com recursos próprios, em 1999. Há clara repercussão extrapatrimonial coletiva e individual, o que torna imperiosa a reparação moral.

Assim, diante das provas técnicas documentais e fotográficas, é inegável o nexo de causalidade entre a falha da concessionária e os transtornos vivenciados pelos autores, o que autoriza, com base nos princípios da função punitiva e pedagógica da indenização moral, a fixação do
quantum
.

Diante desse cenário, revela-se adequada e proporcional à fixação de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00
(três mil reais) para cada autor, como forma de compensar os transtornos experimentados e reprimir condutas negligentes da concessionária.

Diante do exposto, afasto as preliminares suscitadas pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso por ela interposto e, por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores para:

a)
Condenar
a ENERGISA à obrigação de fazer, consistente na realização da manutenção da rede elétrica rural construída pelos autores e incorporada informalmente pela concessionária desde o ano de 2012, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 536, §1o do Código de Processo Civil;

b)
Fixar
indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, diante da falha na prestação do serviço essencial, consistente na ausência de manutenção da rede, uso indevido por terceiros e prejuízos causados pelas interrupções frequentes no fornecimento de energia, nos termos dos artigos 22 e 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, §6o da Constituição Federal;

c)
Reverter
os ônus sucumbenciais, condenando a ré integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do Código de Processo Civil.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025